Tribunal: TJES
Processo: 0005277-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005277-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ADVAN MEDEIROS NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR DESPROPORCIONAL, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E OS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. PREMEDITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO CRIME PELO
MODUS OPERANDI
. COMETIMENTO DO CRIME CONTRA MENOR DE IDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O FECHADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMETNE PROVIDOS.

1. Como se sabe,
"a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.927.321/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 25/10/2023).

2.
In casu,
a pena-base foi fixada nove meses acima do mínimo legal, em razão das duas circunstâncias judiciais mencionadas, o que não atende à proporcionalidade, mormente considerando que o réu ostenta duas condenações definitivas e que as consequências à saúde da vítima foram graves, com indicação e quadro hipertensivo em razão do trauma sofrido.

3. Conforme apurado nos autos, o recorrido foi contratado pelo co-denunciado Alessandro (falecido), para praticar roubos de veículos com características pré determinadas, a evidenciar a premeditação que desborda do necessário à configuração do tipo penal e permite a exasperação da pena-base:
STJ, AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023
.

4. Também merece guarida o pleito acusatório quanto à reprovabilidade das circunstâncias do crime pelo
modus operandi
, uma vez que após o ofendido Paulo César sair do carro, o recorrido, desprezando a integridade física e psicológica de sua filha, a vítima Alyne, a época com 12 (doze) anos, ciente de que havia uma menor no carro, não esperou que ela saísse para arrancar, fazendo com que a adolescente necessitasse destravar a porta e pular do veículo em movimento. Neste sentido,
mutatis mutandis
:
STJ - AgRg no HC: 405220 MS 2017/0151652-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018
.

5. Deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, em razão da quantidade de pena privativa de liberdade fixada e da existência de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

6.
Uma vez inalterada a pena de 02 (dois) anos de reclusão estipulada para o crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, porquanto não houve quanto a ela insurgência da Acusação, assiste razão à Defesa quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão acusatória, na modalidade retroativa, pois o
prazo prescricional, no caso, é de 04 (quatro)
anos, conforme dispõe o art. 110, §1º, c/c art. 109, V, do Código Penal, o qual transcorreu entre a data do recebimento da denúncia (27.02.2013) e a data da sentença (03/03/2020), inexistindo neste interregno qualquer causa suspensiva da prescrição.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo a punibilidade do acusado quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, assim como redimensionar a pena privativa de liberdade total relativa ao crime de roubo majorado para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento para o fechado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ADVAN MEDEIROS NASCIMENTO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo ora recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar ADVAN MEDEIROS NASCIMENTO nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, e do art. 14, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

A Acusação, em suas razões, requer a exasperação da pena-base relativa ao crime de roubo em razão dos maus antecedentes do acusado e das consequências negativas do delito, utilizando-se da fração de 1/8 entre as penas mínima e máxima previstas para o delito. Postula pelo reconhecimento da culpabilidade reprovável na primeira fase dosimétrica, em razão da premeditação, assim como pela negativação das circunstâncias do delito pelo
modus operandi
da conduta. Assim, requer o redimensionamento da pena-base do crime de roubo para 07 (sete) anos de reclusão e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado.

A Defesa, em suas razões apelatórias, postula pela reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão. Já em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, requer a Defesa pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo desprovimento do recurso Ministerial e a Acusação pelo parcial provimento do defensivo, apenas no que toca à prescrição aventada.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso acusatório e pelo parcial provimento do defensivo, apenas para que seja reconhecida a prescrição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ADVAN MEDEIROS NASCIMENTO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo ora recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar ADVAN MEDEIROS NASCIMENTO nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, e do art. 14, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

A Acusação, em suas razões, requer a exasperação da pena-base relativa ao crime de roubo em razão dos maus antecedentes do acusado e das consequências negativas do delito, utilizando-se da fração de 1/8 entre as penas mínima e máxima previstas para o delito. Postula pelo reconhecimento da culpabilidade reprovável na primeira fase dosimétrica, em razão da premeditação, assim como pela negativação das circunstâncias do delito pelo
modus operandi
da conduta. Assim, requer o redimensionamento da pena-base do crime de roubo para 07 (sete) anos de reclusão e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado.

A Defesa, em suas razões apelatórias, postula pela reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão. Já em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, requer a Defesa pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

Em contrarrazões, a Defesa pugnou pelo desprovimento do recurso Ministerial e a Acusação pelo parcial provimento do defensivo, apenas no que toca à prescrição aventada.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso acusatório e pelo parcial provimento do defensivo, apenas para que seja reconhecida a prescrição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Considerando que ambos os recursos dizem respeito à dosimetria da pena, passo a apreciá-los conjuntamente.

Na primeira fase da dosimetria da pena referente ao delito de roubo majorado, os antecedentes do acusado foram considerados maculados, em razão da existência de condenações definitivas por crimes anteriores (0012237-44.2013.8.08.0024 e 00190565120158080048). Além disso, foram negativadas as consequências do delito, uma vez que a vítima Paulo Cesar relatou que o crime causou consequências a sua saúde.

Diferentemente do que sustenta a Defesa, tais circunstâncias judiciais foram negativadas com base em fundamentação idônea, amparada em elementos concretos, não havendo motivos para sua neutralização.

Não obstante, assiste razão à Acusação quanto à necessidade de exasperação da pena-base em razão das referidas circunstâncias judiciais. Explico.

Como se sabe,
"a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.927.321/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 25/10/2023).

In casu,
a pena-base foi fixada nove meses acima do mínimo legal, em razão das duas circunstâncias judiciais mencionadas, o que, a meu ver, não atende à proporcionalidade, mormente considerando que o réu ostenta duas condenações definitivas e que as consequências à saúde da vítima foram graves, com indicação e quadro hipertensivo em razão do trauma sofrido.

Nessa toada e tendo em vista, ainda, que a jurisprudência do STJ admite como justo o parâmetro indicado pelo recorrente, de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, acolho a pretensão, para elevar a pena-base, para cada uma das duas circunstâncias judiciais, em 09 (nove) meses.

Além disso, conforme apurado nos autos, o recorrido foi contratado pelo co-denunciado Alessandro (falecido), para praticar roubos de veículos com características pré determinadas, a evidenciar a premeditação que desborda do necessário à configuração do tipo penal e permite a exasperação da pena-base:
STJ, AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023
.

Posto isso, acolho o pedido Ministerial de negativação da culpabilidade do agente, para a qual elevo a pena-base em mais 09 (nove) meses.

Também merece guarida o pleito acusatório quanto à reprovabilidade das circunstâncias do crime pelo
modus operandi
, uma vez que após o ofendido Paulo César sair do carro, o recorrido, desprezando a integridade física e psicológica de sua filha, a vítima Alyne, a época com 12 (doze) anos, ciente de que havia uma menor no carro, não esperou que ela saísse para arrancar, fazendo com que a adolescente necessitasse destravar a porta e pular do veículo em movimento. Neste sentido,
mutatis mutandis
:
STJ - AgRg no HC: 405220 MS 2017/0151652-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018
.

Logo, exaspero a pena-base em mais 09 (nove) meses pelas circunstâncias do delito.

Assim sendo, a pena-base do recorrido, para o crime de roubo, fica redimensionada para 07 (sete) anos de reclusão, mantida a pena de multa, porquanto não foi objeto de irresignação recursal.

Atenuo a pena em 1/6, pela confissão espontânea reconhecida na sentença, resultando a pena intermediária do crime de roubo majorado em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Presente a majorante do art. 157, § 2º, II, do CP, aumento a pena em 1/3, conforme realizado pelo sentenciante, tornando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Uma vez inalterada a pena de 02 (dois) anos de reclusão estipulada para o crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, porquanto não houve quanto a ela insurgência da Acusação, assiste razão à Defesa quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão acusatória, na modalidade retroativa.

O prazo prescricional, no caso, é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 110, §1º, c/c art. 109, V, do Código Penal, o qual transcorreu entre a data do recebimento da denúncia (27.02.2013) e a data da sentença (03/03/2020), inexistindo neste interregno qualquer causa suspensiva da prescrição.

Embora a pena privativa de liberdade fixada ao crime de roubo seja inferior a 08 (oito) anos, acolho o pedido acusatório de alteração do
regime inicial de cumprimento para o fechado, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO a ambos os recursos, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo a punibilidade do acusado quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, assim como redimensionar a pena privativa de liberdade total relativa ao crime de roubo majorado para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento para o fechado.

É como voto.